Tribunal: TJDFT
Processo: 0730292-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSA PARTE, REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, ora embargado, e deu-lhe parcial provimento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar (i) se é cabível, na via dos embargos de declaração, conhecer de matéria não suscitada em tempo e modo oportunos no processo e (ii) se existem vícios no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inviável, em embargos de declaração, suscitar tema inédito (coisa julgada), não apresentado em tempo e modo oportunos, por representar supressão de instância e caracterizar indevida inovação recursal. Recurso parcialmente conhecido.
4. O acórdão embargado se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvidas ao conhecimento do Tribunal. Foram apresentados fundamentos suficientes sobre a matéria recursal, sem desconsiderar circunstâncias ou argumentos que seriam capazes de infirmar ou modificar a conclusão adotada.
5. Ante a ausência de disparidade entre as partes do acórdão e a inexistência de argumentação contraditória capaz de dificultar a compreensão das razões de decidir, afasta-se a caracterização de contradição interna.
6. Por não se constatar imprecisão no texto capaz de dificultar ou impossibilitar a compreensão do pronunciamento judicial, rejeita-se a alegação de obscuridade.
7. A pretensão de reexame de questões já expostas na decisão colegiada, sem que estejam presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se coaduna com as finalidades integrativa e retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos parcialmente conhecidos e, nessa parte, rejeitados.